Tribunal: TJPA
Processo: 0815666-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815666-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: F. VERAS PAZ LTDA

AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS/FAZENDA/TRIBUTOS DE SANTARÉM, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO. ÁREA EM LITÍGIO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por F. Veras Paz Ltda., empresa do ramo de revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança visando à expedição de Alvará de Funcionamento. O Município de Santarém negou o alvará sob o fundamento de que a área pretendida, localizada no bairro Bela Vista do Juá, encontra-se em litígio judicial e sem regularização fundiária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de expedição do alvará de funcionamento pela autoridade municipal, com fundamento na irregularidade fundiária da área, caracteriza ilegalidade ou abuso de poder.

RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado a produção de prova robusta para afastar tal presunção.

O indeferimento do alvará pelo Município fundamenta-se na existência de litígio judicial envolvendo a área pretendida, podendo haver alteração da situação jurídica e possessória do imóvel.

A empresa agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a inexistência de óbices jurídicos para a concessão do alvará, não afastando a presunção de legalidade do ato administrativo.

A concessão de alvará em área sub judice poderia comprometer a ordem urbanística e administrativa do Município, justificando a manutenção da decisão impugnada.

A jurisprudência dominante entende que a Administração Pública possui competência para fiscalizar e condicionar a concessão de alvarás à regularidade fundiária do local pretendido.

O perigo de dano irreparável não se verifica no caso concreto, pois a agravante pode adotar medidas legais para a regularização fundiária antes da instalação da empresa.

DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar de forma inequívoca a sua invalidade.

A Administração Pública pode negar a expedição de alvará de funcionamento quando a área pretendida está inserida em litígio judicial e carece de regularização fundiária.

A concessão de alvará para empreendimento localizado em área com disputa possessória pode comprometer a ordem pública e a segurança jurídica, justificando a negativa do ato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela
interposto pela
empresa F. Veras Paz Ltda
, pessoa jurídica que atua no ramo de revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), impetrou
Mandado de Segurança perante a Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal de Santarém
,
com o objetivo de obter o Alvará de Funcionamento para iniciar suas atividades comerciais
.

A empresa obteve aprovações de órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Urbanização e Regularização Fundiária e outros membros da REDESIM, como a Secretaria da Fazenda Estadual (SEFA).

No entanto, o pedido de alvará foi indeferido pela autoridade coatora, com base no argumento de que a área onde a empresa se localiza, no bairro Bela Vista do Juá, não possui regularização fundiária. O juízo de primeiro grau negou a tutela de urgência pleiteada pela impetrante, afirmando que não havia demonstração da boa aparência do direito ou da razoabilidade do pedido. Segundo o juízo, o local pretendido para o funcionamento da empresa está envolvido em litígio judicial (ação possessória n.º 0004202-12.2014.8.14.0051), o que inviabilizaria a expedição do alvará.

O juízo de origem indeferiu o alvará com base na alegação de que o bairro é alvo de disputa judicial e se encontra em área irregular. No entanto, a empresa argumenta que a decisão não levou em consideração a documentação apresentada, que comprova a regularidade de sua situação junto aos órgãos competentes.

A negativa de funcionamento da empresa tem causado prejuízos tanto para a agravante, que já investiu na estruturação de seu negócio, quanto para a comunidade, que deixaria de contar com um estabelecimento para a venda de botijões de gás, um serviço essencial.

A empresa argumenta que cumpriu com todos os requisitos exigidos para a expedição do alvará e que a decisão da autoridade coatora carece de respaldo legal, sendo uma afronta ao princípio da livre iniciativa previsto no art. 170 da Constituição Federal. Ressalta que a própria Secretaria de Urbanização e Regularização Fundiária já certificou a viabilidade da empresa no local e que não é competência do Secretário Municipal de Finanças negar o alvará com base na ausência de regularização fundiária, uma vez que essa função é atribuída a outro órgão.

Além disso, menciona que o bairro Bela Vista do Juá está consolidado, com mais de 7.000 famílias residindo na área, infraestrutura urbana desenvolvida e diversas empresas em pleno funcionamento. O litígio relacionado à área, segundo a agravante, já perdeu seu objeto, pois foi realizado um acordo judicial homologado entre a prefeitura e os envolvidos, garantindo a continuidade das atividades empresariais.

Ao final pugnou pela concessão da tutela recursal antecipada, autorizando a imediata expedição do alvará de funcionamento para a empresa, nos termos do art. 1.019, I, do CPC;

No mérito, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo a liminar no Mandado de Segurança n.º 0813382-67.2024.8.14.0051.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme Id. 22204762.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões recursais – Id. 23364419.

A Procuradoria de Justiça se manifestou para que os autos sejam baixados em diligência para que o Agravante junte o comprovante de pagamento de custas, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o presente recurso, conforme determina o art. 1.007, §4º,3 do CPC e Arts. 9º e 10 da Lei Estadual 8.328/2015.

A parte agravante peticionou nos autos, informando que o ministério público em seu peticionamento ID de nº 23391504, que houve o RECOLHIMENTO do pagamento do PREPARO RECURSAL, e a respectiva juntada, junto com o BOLETO do preparo recursal, conforme ID de nº 22202969 e 22202970.

A Procuradoria de Justiça se manifestou novamente informando que a Recorrente deixou de apresentar
o boleto bancário no momento da interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento e, mesmo intimada a suprir a falta, não o fez.

Ao final manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto, em razão do descumprimento dos artigos 9 e 10 da Lei Estadual nº 9.383/2021.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Examinando os presentes autos, constato que a empresa agravante juntou os comprovantes de pagamento das custas processuais, conforme Id. 22202970 e 22202969.

Desse modo, sem maiores delongas rejeito a preliminar arguida pelo
Parquet,
bem como, conheço do recurso de agravo de instrumento em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ultrapassada essa etapa, passo a analisar o mérito recursal.

MÉRITO.

Antes de entrar no mérito propriamente dito, é necessário destacar que nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado produzir prova robusta para afastar tal presunção.

No presente caso, a negativa de concessão do Alvará de Funcionamento pelo Município de Santarém fundamentou-se no fato de que a área pretendida está inserida em litígio judicial (Processo nº 0004202-12.2014.8.14.0051), tratando-se de ocupação irregular.

Nota-se que que a empresa recorrente não logrou êxito em afastar, de forma inequívoca e suficiente, a presunção de legitimidade que recai sobre o ato administrativo impugnado. Isso se deve ao fato de que a motivação para o indeferimento do
Alvará de Funcionamento
não se revela arbitrária ou desprovida de fundamento jurídico, mas, ao contrário, encontra respaldo em circunstâncias concretas que justificam a medida adotada pelo ente público.

É de conhecimento público e notório que o imóvel onde a recorrente pretende instalar suas atividades comerciais está inserido em área atualmente objeto de litígio judicial, conforme se verifica no
Processo nº 0004202-12.2014.8.14.0051
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém. Tal circunstância evidencia que a ocupação da referida localidade encontra-se sub judice, podendo resultar em futura alteração da situação jurídica e possessória da área, especialmente diante da possibilidade de determinação de reintegração de posse.

Assim, diante desse cenário, a decisão administrativa que negou o alvará de funcionamento não apenas se fundamenta em premissas legítimas, mas também visa resguardar a ordem pública e evitar a concessão de autorizações que possam vir a ser invalidadas em decorrência de eventuais desdobramentos processuais. A manutenção da negativa do alvará, portanto, não configura abuso de poder ou ilegalidade, mas sim medida prudente e juridicamente amparada, diante da incerteza quanto à regularidade fundiária do local.

Ademais, a agravante não apresentou elementos que afastem a presunção de legalidade do ato administrativo. Pelo contrário, os documentos anexados pela própria parte demonstram que o terreno ainda carece de regularização fundiária, havendo possibilidade de reintegração de posse conforme decisão em curso.

Assim, resta evidente que não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte do Município, sendo descabida a alegação de violação ao princípio da livre iniciativa.

Nesse sentido, destaco alguns julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. A regulamentação e fiscalização da atividade exercida pelo particular se inserem no poder de polícia exercido pela Administração Pública, com vista à realização do interesse público e à preservação do bem estar social, visando conferir segurança na prestação do indigitado serviço, prevenindo riscos à saúde da coletividade. Ausente a comprovação do atendimento a todos os requisitos previstos na legislação municipal para concessão de alvará de funcionamento, seu indeferimento é de rigor, pois a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade. - Recurso improvido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.083434-3/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 18/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO - NOVA PRORROGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cediço que a municipalidade tem legitimidade para regulamentar e fiscalizar as atividades comerciais realizadas em seu território, inclusive estabelecendo condições para a concessão de licença obrigatória para o seu funcionamento regular. (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.056396-3/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021)

Além disso, a decisão agravada foi a negativa de concessão de tutela antecipada nos autos do mandado de segurança, o qual exige que o direito invocado seja líquido e certo, demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Destaco que a área onde se pretende a instalação da empresa encontra-se em situação indefinida quanto à sua titularidade e regularização fundiária, o que impossibilita a concessão do alvará sem que haja a devida solução da disputa judicial que recai sobre o local.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida se alinha à jurisprudência dominante, não havendo motivos para sua reforma.

Outro requisito essencial para a concessão da tutela antecipada é o
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(art. 300 do CPC).

A agravante não demonstrou que o indeferimento do alvará lhe causará
prejuízo irreversível
, uma vez que
a pendência da regularização fundiária não impede a adoção de medidas legais para solucionar a questão
antes da instalação da empresa.

Por outro lado, conceder o alvará
de forma antecipada e sem a devida regularização fundiária poderia comprometer a ordem urbanística e administrativa do Município
, razão pela qual
não se justifica a inversão do status quo ante
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025